Tribunal: STF
Processo: HC 206271
Classe: HC
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-09-21
Data de publicação: 2021-09-21

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: 
    Trata-se de embargos declaratórios (eDOC.18) opostos em face de decisão monocrática em que neguei seguimento ao recurso ordinário em habeas corpus (eDOC.17). 
    Sustenta o embargante que a decisão monocrática é omissa, postulando sejam esclarecidos os seguintes quesitos: “a) Considerando a gama de instrumentos normativos – de natureza constitucional, legal e supralegal – que fomentam o brado ao contraditório1, qual teria sido a circunstância concreta, in casu, a apoiar a supressão de contraditório? b) Considerando que o art. 282, §4º do CPP, nada obstante tutelar casos de descumprimentos cautelares, é silente quanto ao contraditório, não seria apropriado perscrutar outros entes normativos que versam sobre a matéria (contraditório) e refletem a inequívoca relevância do aludido princípio? Ou seria aquele dispositivo (art. 282, §4º do CPP) passível de aplicação isolada? c) Considerando que o contraditório pode ser legitimamente suprimido se houver urgência ou perigo de ineficácia da medida (art. 282, §3º do CPP), qual a urgência ou perigo de ineficácia que justificava, in casu, ignorar a versão da defesa? d) E mais: considerando que a informação de suposta violação à tornozeleira foi juntada em 18/08/2020 (tornando-se pública, inclusive para a defesa) e a prisão só foi decretada em 15/11/2020 (quase 03 – três – meses após), qual a urgência ou perigo de ineficácia que justificava a míngua do contraditório? e) Considerando que o embargante jamais apresentou sua versão ao imbróglio em razão da falta de intimação para tanto, sendo esta uma prerrogativa da qual não abrirá mão (sob pena de fomentar o menosprezo ao direito de defesa), é crível demandar da defesa uma proatividade (agir sem a devida intimação) não prevista em lei? Mesmo que tal intimação seja legalmente indispensável? f) Considerando que a preventiva ora questionada foi decretada antes da sentença de 1º grau,2 não seria o édito condenatório um título superveniente e indiferente à questão prisional (anterior e com âmago ilegal)? Ou a superveniência da sentença seria capaz de convalidar ato jurisdicional prévio e transgressor do ordenamento legal (conversão de cautelar em preventiva com supressão do contraditório em circunstância sem urgência ou perigo de ineficácia)? Caso o embargante não estivesse preso – ilegalmente – no ensejo da condenação, a sentença teria vias para lhe efetuar o ergástulo (mediante a abolida “prisão para recorrer”)? g) Considerando que, ante a notícia do suposto descumprimento cautelar (provindo da Unidade de Monitoração Eletrônica), o juízo de 1º grau efetivou a intimação do Parquet (incutindo relevância só à participação acusatória), não teria violado a paridade de tratamento das partes (art. 7º do CPC c/c art. 3º do CPP)? h) Considerando que a questão não é de mera inobservância de contraditório PRÉVIO, mas sim de QUALQUER contraditório (diferido, postergado etc.), é legítimo manter a prisão preventiva do embargante sem JAMAIS ter-lhe disponibilizado instante para exercer o contraditório? i) Considerando que neste e. STF tramitou recente demanda análoga que recebeu tratamento oposto (v.g. Petição nº 9.456/DF), quais circunstâncias municiavam as intimações prévias ao Deputado Daniel da Silveira para que sua defesa, em contraditório, pudesse justificar as aparentes e incontáveis insubordinações ao descumprimento de monitoramento eletrônico?”
    À vista de tais argumentos, pugna sejam “sanadas as obscuridades existentes na decisão recorrida e, consequentemente, que lhe seja atribuído efeito infringente a fim de promover a retomada do processamento do Habeas Corpus nº 206.271/MG, com seu decorrente julgamento pelo Colegiado deste Pretório Excelso.”
    É o relatório. Decido. 
    Registro, inicialmente, que os embargos de declaração não constituem meio hábil para reforma do julgado, sendo cabíveis somente quando houver no acórdão omissão, dúvida, contradição ou obscuridade, conforme dispõe os arts. 337 do RISTF e 619 do CPP, o que não ocorre no presente caso. 
    O embargante busca, indevidamente, a rediscussão da matéria, com objetivo de obter excepcionais efeitos infringentes. 
    Nada obstante a irresignação do embargante com o resultado do julgamento, a decisão embargada deixou claramente consignado os fundamentos que ensejaram o entendimento de que não há ilegalidade a ser reparada na estreita via, haja vista a suficiência dos motivos mencionados pelas instâncias ordinárias ao decretaram a custódia cautelar do paciente, forte no descumprimento de medidas cautelares diversas da prisão, menos gravosas. 
    Em sendo tais ponderações suficientes para que reste firmada a convicção acerca da impossibilidade da concessão da ordem não é necessário o revolvimento de todo o iter procedimental, nem de perpassar todos os argumentos pela defesa articulados, haja vista que a seara adequada para análise de tais questões é, a rigor, a instância ordinária, na qual há amplo espectro de produção probatória e plena viabilidade de revolvimento de fatos e provas. 
    Ademais, o interregno transcorrido de três meses entre o descumprimento da cautelar diversa e decisão que decretou a prisão preventiva revela a atualidade e contemporaneidade dos fundamentos que motivaram a medida extrema. Nenhuma ilegalidade constato, nesse aspecto. 
    Não se olvide que as nulidades processuais penais, sejam de cunho relativo ou absoluto, dependem da demonstração de prejuízo para que restem configuradas, o que, in casu, não se evidenciou. A abertura do contraditório diferido ao acusado demonstra que a relatada nulidade não repercutiu na garantia a seu adequado direito de defesa (eDOC.14, p. 10/11). Assim, nada a prover nesse particular. 
    Por fim, despiciendo discorrer sobre os demais pontos levantados pelo embargante, pois ou não guardam estreita relação com a matéria sub judice ou não alteram a conclusão da decisão monocrática prolatada. Em tempo ”o magistrado não está obrigado a rebater, um a um, os argumentos trazidos pela parte, desde que os fundamentos utilizados tenham sido suficientes para embasar a decisão”. (RE 650739 AgR-ED, Relator(a): LUIZ FUX, Primeira Turma, julgado em 22/05/2012). 
    Não há, portanto, qualquer omissão ou contradição na decisão embargada, razão pela qual são incabíveis os presentes embargos. Nesse sentido: AI 738.257 ED, Relator Teori Zavascki, DJe 24.02.2016; ARE 960.529 ED, Relator Gilmar Mendes, DJe 08.08.2016; ARE 956.569 ED, Relator Luiz Fux, DJe 03.06.2016; RE 916.492 ED, Relatora Rosa Weber, DJe 07.11.2017; RE 1.023.889 ED, Relator Celso de Mello, DJe 05.06.2017. 
    Ante o exposto, inexistentes os pressupostos de embargabilidade previstos nos arts. 337 do RISTF e 619 do CPP, rejeito os embargos de declaração com fulcro nos arts. 620, § 2º, do CPP e 21, §1º, do RISTF. 
    Publique-se. Intime-se.
    Brasília, 21 de setembro de 2021. 
Ministro Edson Fachin
Relator
Documento assinado digitalmente